Tribunal: STF
Processo: ARE 1430684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. VANTAGEM INDEVIDA OFERECIDA A DOIS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS COM A FINALIDADE DE OBSTAR A PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES NÃO CARACTERIZADO. CRIME ÚNICO RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O bem jurídico protegido no crime de corrupção ativa é a administração pública no que concerne à preservação dos princípios da probidade e da moralidade, que devem reger o exercício da atividade pública.



    2. Não caracteriza concurso formal de crimes o fato de o agente, no mesmo contexto fático, oferecer vantagem indevida a mais de um funcionário público para que eles se omitam no cumprimento do dever funcional, situação em que deve ser reconhecida a ocorrência de crime único de corrupção ativa.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) ao negar provimento ao agravo regimental, a Turma julgadora endossou o entendimento manifestado na decisão monocrática de ser impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência dos requisitos do art. 44, III, do Código Penal.



    Além disso, a citação de precedentes do STJ teve o objetivo de ressaltar que a presença de circunstâncias judiciais negativas demonstra que a substituição pretendida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. 



    Confira-se trecho da ementa do AgRg no REsp n. 1.551.101/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (fl. 3.455):



    2. No presente caso, embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (2 anos e 9 meses de reclusão), sendo primário o acusado e sem antecedentes, a presença de circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime) veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente